Tribunal: TJES
Processo: 0001490-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001490-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ CARLOS CALIARI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001490-21.2020.8.08.0014

APELANTE:

BANCO
DO BRASIL

S/A

APELADO
S
:
LUIZ CARLOS CALIARI E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ART. 485, III, DO CPC). DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por quantia certa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono processual pelo autor. A demanda buscava o adimplemento de cédula de crédito rural firmada entre as partes. Apesar de citados, os executados não apresentaram embargos nem realizaram o pagamento do débito. O juízo intimou o exequente a promover os atos necessários para o regular prosseguimento da execução, tendo expedido múltiplas intimações, inclusive pessoal, sem que o autor adotasse as diligências requisitadas. Diante da inércia constatada, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi realizada em conformidade com os requisitos previstos no art. 485, III e §1º, do CPC;
(ii) verificar a necessidade de requerimento expresso do réu para extinção por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo por abandono. No caso, o autor foi previamente intimado, tanto na pessoa de seu advogado quanto pessoalmente, por meio de aviso de recebimento, sendo observado o procedimento legal.

A aplicação da Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, deve ser analisada sistematicamente. A jurisprudência predominante entende que tal súmula visa proteger os interesses do réu, não sendo conferido ao autor desidioso o direito de se beneficiar da nulidade por ele próprio causada.

Quando a lei prescreve forma específica sob pena de nulidade, como a intimação pessoal do autor, esta não pode ser invocada pela parte que deu causa à nulidade, em respeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, conforme o art. 276 do CPC.

A ausência de manifestação do autor, após reiteradas oportunidades de regularização, configura abandono inequívoco do feito, justificando a extinção de ofício, sem necessidade de requerimento expresso da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, exige a dupla intimação do autor (advogado e pessoal), sendo desnecessário requerimento expresso do réu.

O autor que deu causa à inércia processual não possui legitimidade para pleitear a anulação da sentença, em observância aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao benefício da própria torpeza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II, III e §1º; art. 276; CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 240.

TJES, Apelação Cível nº 0001307-21.2013.8.08.0006, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0014350-70.2014.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001490-21.2020.8.08.0014

APELANTE:

BANCO
DO BRASIL

S/A

APELADO
S
:
LUIZ CARLOS CALIARI E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por

BANCO
DO BRASIL

S/A
,

eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS CALIARI E OUTROS, eis que o juízo a extinguiu com fundamento no
art. 485, III, do CPC, por alegada inércia processual do autor em não apresentar a planilha de débito solicitada pelo juízo.

A demanda persegue o adimplemento de cédula de crédito rural entabulado entre as partes.

Apesar de citados os demandados, deixaram que transcorresse o prazo in albis sem oposição de embargos ou pagamento do débito indicado na inicial.

Deste modo, foi intimado o exequente para que no prazo de 15 dias se manifestasse e trouxesse os requerimentos referentes, para regular prosseguimento do feito.

Certificado o transcurso do prazo, sem manifestação, determinou o juízo que fosse realizada nova intimação para que o exequente diligenciasse em 5 dias, o devido impulsionamento do feito, sob advertência de extinção do feito, na forma do artigo 485, II e III do CPC.

O autor manifestou-se em seguida, requerendo fossem realizados atos constritivos em desfavor dos devedores, contudo, constatou o juízo que a petição veio desacompanhada da planilha atualizada do débito, o que deveria ser providenciado em 15 dias pelo exequente.

Novamente se manifestou, mas requerendo somente substituição de patronos e restituição de eventual prazo em curso, em duas oportunidades.

Uma nova intimação, desta vez por meio de aviso de recebimento, foi enviada ao exequente e recebida, já em agosto de 2023, para que diligenciasse para prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob a advertência de que: “
Na hipótese do requerente não promover os atos e diligências que lhe competir, ficará constatado o abandono da causa e os autos serão extintos na forma do artigo 485, inciso II e III do NCPC.”
(id.10193485)

Em outubro de 2023 foi certificada a ausência de manifestação e em fevereiro de 2024, proferida a sentença guerreada.

Em síntese, o apelante aduz que a extinção do processo por abandono da causa exige prova da intenção deliberada do autor em não prosseguir com o feito, além de requerimento expresso da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ e art. 267, §1º, do CPC (atual art. 485), sendo adequado, em casos tais, o arquivamento provisório, permitindo reativação antes da prescrição.

Com isso requer seja anulado o ato judicial que extinguiu o processo e seja determinado o prosseguimento regular da execução, em respeito aos princípios da economia e da utilidade processual, prequestionando dispositivos constitucionais e legais (art. 5º, incisos XXXVI e LV, da CF) para eventual interposição de recursos superiores.

Apesar das teses sustentadas pelo recorrente, não há modo de acolhê-las e por meio do precedente a seguir consignado, afasto as razões do apelante:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA – SÚMULA 240/STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – APLICAÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes. 3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono. 4.
O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao requerido é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral.
Precedentes. 5.
Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Inteligência do artigo 276 do CPC
. 6. Desse modo,
somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual
. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(
Data: 19/Apr/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0001307-21.2013.8.08.0006 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Bancário
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDIDA –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid. 2. Na presente hipótese, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais. 3.
O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal
, isto é,
apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral.
Precedentes. 4. Nota-se que
tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito
. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. 5. Desse modo,
somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer
, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto. Isso é
decorrência da lógica processual, eis que,
acaso fosse conferido o poder de anular decisum à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual
. 6. Recurso conhecido, mas desprovido.
(Data: 14/Jun/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0014350-70.2014.8.08.0012 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Usucapião Extraordinária
)

Deste modo, observadas as formalidades quanto à necessidade de intimação do credor, bem como por desnecessário o pedido de extinção pelo acionado na lide, tem cabimento o desfecho do processo por sua extinção, de ofício, eis que constatada a inércia da parte interessada.

Afasto portanto a pretensão recursal, pois subsistente a sentença proferida,
motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos
.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, eis que não foram arbitrados honorários advocatícios.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.